Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-47.2010.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000651-47.2010.811.0051 - PJE
RECORRENTE: GETULIO MORARI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Devidamente intimado para comprovar a condição de hipossuficiência, a parte Recorrente deixou escoar o prazo assinalado na decisão (ID. 30490006) sem manifestação, consoante certidão (ID. 33848993).
Diante disso, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII